Tribunal: TJPA
Processo: 0051111-80.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051111-80.2010.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, HIDERLINA BARROS SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HIDERLINA BARROS SILVA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES CONTRATUAIS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
APELAÇÃO DA AUTORA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS.
DANOS NÃO COMPROVADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM OBSERVÂNCIA AOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, e 86 DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS PARA A AUTORA POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ARTIGO 98, §3º, DO CPC/2015.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA DE

OFÍCIO.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

1-
Apelação da Autora.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar a Apelante a título de danos morais no valor de 50 salários mínimos, em razão do abalo emocional decorrente dos inadimplementos contratuais, bem como, se devidos os valores cobrados a título de energia elétrica, COSANPA e IPTU.

2-Ausência de interesse recursal em relação aos valores cobrados a título de energia elétrica, COSANPA e IPTU, uma vez que estes foram deferidos pela sentença, pelo que deixo de examinar referido pedido.

3-Em que pese as alegações da Autora de que sofrera abalo moral decorrente dos inadimplementos contratuais, observa-se que os transtornos suportados correspondem a mero aborrecimento, não restando comprovado nos autos a existência de dano indenizável, de forma que a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo certo que o mero descumprimento contratual na espécie não gera direito à indenização por danos morais presumidos.

4-Com efeito, inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do demandado, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Precedentes.

5-
Apelação da Autora conhecida e não provida.

6-
Apelação do Município.
Reconhecimento da sucumbência recíproca, em observância aos pedidos contidos na petição inicial. Fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

7-
Apelação do Município conhecida e parcialmente provida
.

8-
Remessa necessária conhecida de ofício.

Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, consoante o julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime dos recursos repetitivos
pelo STJ.

9-
Remessa necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença.

10-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 à 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de ofício e Apelações Cíveis (processo nº 0051111-80.2010.8.14.0301-PJE), interpostas pelas partes, diante da Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém -PA, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por HIDERLINA BARROS SILVA contra MUNICÍPIO DE BELÉM.

O Juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 5085088):

(...) Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR o Réu, ao pagamento valores relativos aos débitos vinculados ao imóvel sito à Trav. Piedade, n° 573, Bairro do Comércio, Belém/PA, contraídos no período de 01/04/1997 à 01/12/2009, perfazendo o total de R$49.756,05 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), bem como do montante deR$56.896,51 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) – apurado em 09/2014-, este, relativo ao custo da reforma do imóvel. A presente condenação poderá ser liquidada por simples cálculo aritmético, devendo, o(a) Autor(a) apresentar a respectiva planilha de cálculo, adotando-se os seguintes parâmetros: os juros e correção monetária, deverão incidir a contar do efetivo prejuízo (Súmulas n° 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°- F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259,2ªCCI), quando passará a incidir pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo) até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelo Réu, isento na forma da lei. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, § 3°, II, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil. [sic] (...)

Em razões recursais (Id 5085090), o Município Apelante insurge-se apenas contra a não fixação da sucumbência recíproca. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja distribuído proporcionalmente as despesas processuais referentes aos honorários da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 5085095), requerendo o não provimento do apelo do Município, bem como, apresenta Apelação (Id 5085097) insurgindo-se contra a improcedência do pedido de danos morais, aduzindo ser inegável o abalo emocional sofrido pela Autora, que viu seu imóvel muito deteriorado quando do término da locação em questão, além das dívidas de energia elétrica, água e IPTU, em decorrência de inadimplementos contratuais pelo Município.

Acrescenta o fato da Autora buscar, por mais de um ano, o pagamento desses encargos contratuais junto à Secretaria de Saúde do Município, em um longo e desgastante processo, sem contudo, obter, até o momento, a solução do problema.

Ao final, requer o conhecimento e provimento de sua apelação, para a procedência do pedido de indenização de danos morais.

Em contrarrazões (Id 5085104), o Município refuta os termos do apelo da Autora e requer o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade civil do Ente Municipal, em indenizar a Apelante a título de danos morais no valor de 50 salários mínimos, em razão do abalo emocional decorrente dos inadimplementos contratuais, bem como, se devidos os valores cobrados a título de energia elétrica, COSANPA e IPTU.

De início, observa-se a ausência de interesse recursal em relação aos valores cobrados a título de energia elétrica, COSANPA e IPTU, uma vez que estes foram deferidos pela sentença, pelo que deixo de examinar referido pedido.

Insurge-se, ainda, contra a improcedência do pedido de danos morais, aduzindo ser inegável o abalo emocional sofrido pela Autora, que viu seu imóvel muito deteriorado quando do término da locação.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Contudo, em que pese as alegações da Autora de que sofrera abalo moral decorrente dos inadimplementos contratuais, observa-se que os transtornos suportados correspondem a mero aborrecimento, não restando comprovado nos autos a existência de dano indenizável, de forma que a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo certo que o mero descumprimento contratual na espécie não gera direito à indenização por danos morais presumidos.

Inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do demandado, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO EQUIVOCADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade objetiva da administração pública não exige a apuração de culpa ou dolo do agente público na prática do ato doloso - omissivo ou comissivo - para gerar a obrigação de reparar o dano, embora mantenha a exigência da comprovação do dano e do nexo causal entre ambos.
2. Ausente a comprovação do dano e do nexo causal na situação trazida a juízo, não há se falar em ofensa ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal e em obrigação de indenizar.
3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20150111277997 0034418-16.2015.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 557/559) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO EVENTO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E O DANO - ÔNUS DA PROVA - PARTE OFENDIDA
. Em caso de responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta dolosa ou culposa do agente,
incumbindo, todavia, à parte ofendida o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência do evento danoso e do nexo de causalidade entre este evento e o dano causado.

(TJ-MG - AC: 10145140200950001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 07/11/2019, Data de Publicação: 26/11/2019) – Grifo nosso

Assim, não assiste razão à Autora, devendo ser mantida a sentença quanto aos pontos aqui questionados.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

A questão em análise reside em verificar a ocorrência de fixação da sucumbência recíproca para que seja distribuído proporcionalmente as despesas processuais referentes aos honorários da sucumbência.

No caso dos autos, a Autora pleiteou em sua ação de cobrança o pagamento de encargos contratuais de IPTU, energia elétrica e COSANPA, dos aluguéis dos meses de janeiro a dezembro de 2010, além de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00.

A seu turno, o Juízo de primeiro grau julgou o pedido da Apelada parcialmente procedente, para condenar o Município ao pagamento valores relativos aos débitos vinculados ao imóvel em questão, contraídos no período de 01/04/1997 à 01/12/2009, perfazendo o total de R$49.756,05 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos), bem como do montante de R$56.896,51 relativo ao custo da reforma do imóvel, julgando improcedente o pedido de danos morais, pelo que demonstra-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, da seguinte maneira:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, diante da existência de sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do 496, I, do CPC/15 c/c Súmula 325 do STF, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Observa-se que o valor da condenação foi de
R$ 106.652,56 (cento e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), valor que, além de superar a previsão do art. 496, §3º, III, do CPC/15, ainda será acrescido de juros e correção monetária, devendo-se observar que referido valor corresponde a valores indicados no ano de 2009, de forma que ainda não há, de fato, a mensuração do valor estimado do débito, encontrando-se ilíquido.

Quanto aos consectários legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral (item 3.1), sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desta forma, observa-se necessidade de adequação dos consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO DA AUTORA, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
, para reconhecer a sucumbência recíproca, cujo percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários para a Autora por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Por fim,
CONHEÇO DE DOU OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA
para adequar os consectários legais.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021